Tribunal: TJBA
Processo: 8052977-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052977-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIO CARVALHO DE JESUS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS E SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos de inatividade, no percentual de 45%, correspondente à graduação de Cabo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ausência de prova pré-constituída; (ii) saber se a GCET ostenta caráter genérico, sendo extensível aos inativos por força do princípio da paridade remuneratória ; e (iii) saber se o impetrante, soldado inativo que percebe proventos com base na graduação de cabo, faz jus ao recebimento da gratificação no patamar de 45%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois o impetrante realizou o devido recolhimento das custas processuais. 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída não prospera, uma vez que o impetrante juntou documentos suficientes para a análise do direito, como a portaria de transferência para a inatividade, que demonstra o cálculo de proventos de Cabo, e o respectivo contracheque de inatividade atual. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece o caráter genérico da GCET no âmbito da Polícia Militar da Bahia. Por ser paga de forma indistinta, a gratificação deve ser estendida aos inativos com direito à paridade remuneratória, prestigiando a isonomia constitucional. 6. O impetrante possui a patente de Soldado inativo, mas a Administração Pública reconheceu expressamente o seu direito a receber proventos calculados sobre o soldo de Cabo. Consequentemente, deve receber a GCET no percentual de 45%, que é a taxa estabelecida de forma genérica para a graduação de Cabo pela Resolução COPE nº 153/2014. 7. A restrição orçamentária invocada com base no art. 169 da Constituição Federal não constitui fundamento válido para negar a percepção de verba de caráter alimentar devida por lei e garantida judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas e segurança concedida para determinar a implantação da GCET no percentual de 45% incidentes sobre os soldos base de inatividade, com o pagamento de parcelas retroativas a partir da data da impetração, atualizadas pela taxa Selic, e com o abatimento de eventuais valores de mesma origem já pagos administrativamente. Sem condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, sendo extensível aos policiais militares inativos com direito à paridade remuneratória, em percentual correspondente à graduação utilizada como base de cálculo de seus proventos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, "b" e § 1º, "j", e 121; Resolução COPE nº 153/2014; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23.09.2024; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA